Tribunal: STF
Processo: HC 253865
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maria Eduarda Barbosa em favor de Aliston Rosa da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 987.757/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática do crime dos arts. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, da Lei 12.850/2013.



    Alega, em síntese, que o relatório policial e os indícios arrolados no decreto prisional não caracterizariam suficientemente a participação do paciente na organização criminosa. (p. 2)



    Declara que o paciente é primário. (p. 4)



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 5)



    Pondera que, a despeito do referido no acórdão do HC do TJSP, o referido não foi indiciado em nenhum inquérito por homicídio, e que não se buscou ouvi-lo na investigação. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, sob medidas cautelares diversas da prisão.



    Pende de julgamento recurso interno interposto contra o ato coator.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O decreto prisional restou assim fundamentado:



    ‘O art. 311 do CPP consagra a vedação da prisão preventiva de ofício, de sorte que tal medida só é possível com requerimento do MP, requerimento do querelante ou do assistente ou representação da autoridade policial:



    (...)



    No caso concreto, o requisito do art. 311 está suprido, já que houve requerimento do MP em favor da decretação da prisão preventiva.



    Além disso, o art. 312 exige prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria, o perigo gerado pela liberdade do acusado, consubstanciado em uma das seguintes finalidades: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal:



     (...)



    A prova da existência do crime do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 é extraída inicialmente dos documentos de fls. 13/15, 17/22, 26, 54/56, 59, 64/69, 72/73, 78/81, 82/84, 98/101, 125/127, 129/131, 138, 144/159 e 214/419, que apontam para uma organização estruturada, com uso de armas e emprego de adolescentes, para a prática do crime de tráfico de drogas nas redondezas da antiga estação ferroviária de Cachoeira Paulista.



    De acordo com a imputação formulada pelo MP e as medidas investigativas realizadas, é possível apurar os seguintes indícios de autoria quanto à participação na organização criminosa:



    Chefia/comando: (1) Aliston Rosa da Silva



    - as imagens de fls. 233 indicam a sua ligação à estação ferroviária (inclusive com a utilização de cifrão); 



    - a pintura no muro próximo à biqueira aparentemente faz menção a ele ("Tom"), conforme fl. 236; 



    - o veículo de placa KUT-3D02, anteriormente utilizado "Pitico" (supostamente envolvido com o tráfico na região e morto após reagir a uma abordagem policial – fls. 221/225) estaria agora à disposição de Aliston (fl. 237);



    - a postagem de fl. 238, além de lamentar a morte de Pitico", faz referência a ele como "padrinho", termo utilizado para o responsável por introduzir alguém no PCC;



    - a imagem de fl. 249 apontaria a sua presença na biqueira da estação ferroviária;



    - a imagem de fl. 263 apontaria a sua presença na biqueira da estação ferroviária;



    - as denúncias anônimas de fls. 277/288 apontam para o seu envolvimento no tráfico da região;



    [...]



    No caso concreto, o risco à ordem pública é verificado a partir da gravidade concreta da conduta, uma vez que:



    - o relatório de fls. 214/419 aponta para o funcionamento atual da suposta organização criminosa;



    - os áudios de fls. 247 apontam para o propósito de atentar contra agentes da segurança pública, notadamente agentes da PCSP;



    - o relatório de fls. 214/374 indica possível ligação com outra organização criminosa (PCC);



    - nas imediações da estação ferroviária, já foram encontradas grandes quantidades de drogas enterradas, como se vê à fl. 150;



    - aparentemente, a chefia era anteriormente exercida por Marcos Paulo Pires ("Pitico"), morto recentemente ao resistir a uma abordagem policial (fls. 221/225);



    - há aparente atuação de adolescentes nos turnos de vigilância da biqueira (fls. 244 /246);



    - houve manifestação armada em memória de "Pitico" entre os envolvidos (fl. 263);



    - há clara exibição de armamento;



    [...]



    Desta forma, com base nos arts. 311, 312 e 313 do CPP, decreto a prisão preventiva de: (1) Aliston Rosa da Silva [...].



    Verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta das condutas imputadas e a periculosidade do agente. O paciente seria o chefe de organização criminosa bem estruturada, com divisão de tarefas, com indicativos de ligação com outra organização criminosa (PCC).



    (...)



    Desse modo, ‘tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas’”. (eDOC 7)



    A jurisprudência desta Corte assentou a legitimidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública quando se trata de desarticular ativa organização criminosa, como no caso. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA QUAL ELE SERIA O LÍDER NO BRASIL. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO ANALISADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA AGRAVO IMPROVIDO. (HC 245.419 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 25.9.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...) 2. A reincidência e a necessidade de interromper atividade de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, em prestígio à necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 3. Alcançar conclusão diversa da firmada nas instâncias ordinárias, quanto à liderança do paciente na organização criminosa e à contrariedade ao princípio da isonomia, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 236.299 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente